Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600696-89.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GERALDO CARTARIO RIBEIRO
Órgão julgador: RECORRENTE: GERALDO CARTARIO RIBEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600696-89.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 06/11/2020
Processo referência: 0600848-40.2020.6.16.0144
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição
Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC - 0600696-
89.2020.6.16.0144 (DRAP 0600689-97.2020.6.16.0144), que ante a não apresentação tempestiva da
documentação necessária à instrução do pedido, indeferiu o registro de candidatura. (Do
indeferimento do registro de candidatura de Geraldo Cartario Ribeiro ao cargo de Vereador, partido
Democratas - DEM, município de Mandirituba/PR, sob o argumento de que o pré-candidato não
apresentou a íntegra dos documentos indispensáveis ao deferimento do pedido de registro de
candidatura, notadamente a ausência de declaração atual de bens, conforme previsão do artigo 27
da Resolução nº 23.609/2019 do TSE. Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.)
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GERALDO CARTARIO RIBEIRO (RECORRENTE)
MICHAEL RODRIGUES PINHEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18985
916
13/11/2020 09:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.993
RECURSO ELEITORAL 0600696-89.2020.6.16.0144 – Mandirituba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: GERALDO CARTARIO RIBEIRO
- OAB/PR0094771
ADVOGADO: MICHAEL RODRIGUES PINHEIRO
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA -ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE BENS. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA COM RELAÇÃO DE BENS DO ANO DE 2019.
DOCUMENTO HÁBIL. JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE BENS COM O
RECURSO. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO DO REGISTRO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O presente caso trata de pedido de Registro de Candidatura que foi
indeferido pelo Juízo de primeiro grau por entender que a apresentação
de declaração de imposto de renda referente ao ano de 2019 não é capaz
de suprir a ausência de declaração atual de bens.
2.A declaração de imposto renda com a relação de todos os bens do
candidato é documento hábil para cumprimento do disposto no artigo
artigo 11, §1º, inciso IV, da Lei nº9.504/97.
3.O recorrente ainda anexou ao Recurso Eleitoral declaração de bens
disponível no sistema “DIVULGACAND”, restando comprovado o
cumprimento do requisito que ensejou o indeferimento do Registro de
candidatura.
4.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e deferir o
pedido de Registro de Candidatura de GERALDO CARTÁRIO
RIBEIROpara concorrer ao cargo de Vereador no município de
Mandirituba/PR nas Eleições de 2020.

DECISÃO
Num. 18985916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309165844800000018379492
Número do documento: 20111309165844800000018379492

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de

Recurso Eleitoral(ID. 16098966) interposto por GERALDO CARTÁRIO
RIBEIRO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda do Rio
Grande/PR, que
para concorrer ao cargo de
indeferiu o pedido de Registro de Candidatura
Vereador no Município da Mandirituba/PR, em razão da ausência de apresentação de
declaração atual de bens.
2.Em suas razões recursais o Recorrente alegou, em síntese, que cumpriu todos os requisitos
exigidos para o deferimento do registro de candidatura, inclusive com apresentação de
declaração de bens, conforme consta na certidão e informações de candidato emitidas pelo
Cartório Eleitoral no dia 23.09.2020.
3.Sustentou que todos seus bens foram devidamente declarados conforme declaração extraída
em consulta ao sistema “DIVULGACANDIDATOS” e declaração de imposto de renda anexadas
aos autos.
4.Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral interposto para deferir
o pedido de Registro de Candidatura para concorrer ao cargo de Vereador nas eleições de
2020.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e
provimento do recurso eleitoralinterposto, por entender estarem presentes todos os
requisitos para o deferimento do Registro de Candidatura (Id. 18133216).
É o relatório.

VOTO

Num. 18985916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309165844800000018379492
Número do documento: 20111309165844800000018379492

1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade. O recorrente foi intimado da sentença em 14.10.2020 e o Recurso
Eleitoral foi protocolado em 16.10.2020, razão pela qual merece ser conhecido.
2.O Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral
de Fazenda do Rio Grande/PR, que indeferiu o pedido de registro de GERALDO
CARTÁRIO RIBEIRO
.
para concorrer ao cargo de Vereador
3.Na sentença ora recorrida, o Excelentíssimo Magistrado de primeiro grau entendeu que o
Recorrente não havia apresentado a íntegra dos documentos indispensáveis ao deferimento do
pedido de registro de candidatura, porquanto considerou que a apresentação de declaração de
imposto de renda referente ao ano de 2019 não é capaz de suprir a ausência de declaração
atual de bens.
4.Não obstante a sentença proferida em primeiro grau, verifica-se que no presente caso não
houve falta de documentação ou descumprimento dos requisitos previstos pelo artigo 27 da
Resolução nº23.609/2019.
5.Da análise dos autos constata-se que foi juntada no dia 09.10.2020 a Declaração do Imposto
de Renda com a relação de bens em nome do Recorrente (id. 16098316), sendo este
documento, por si só, hábil para cumprimento da exigência do artigo artigo 11, §1º, inciso IV, da
Lei nº9.504/97.
6.Assim, conforme certidão e informações de candidato emitidas pelo Cartório eleitoral no dia
23.10.2020, não constou nenhuma irregularidade no pedido Recorrente, estando preenchidos
todos os requisitos para o deferimento do pedido de Registro de Candidatura (Ids 16098666 e
16098616).
7.Ademais, foi anexada ao Recurso a declaração de bens do Candidato extraída do sistema
“DIVULGACANDCONTAS”, em cumprimento ao disposto no artigo 27, inciso I, da Resolução
nº23.609/2019.
8.Sendo assim, considerando a apresentação de declaração de bens do Recorrente conforme
os documentos de 16099116 e 16099016, bem como o preenchimento dos demais requisitos
consoante as informações de candidato fornecidas pelo Cartório Eleitoral (id. 16098616),
merece reforma a sentença para deferir o pedido de registro de candidatura de GERALDO
CARTÁRIO RIBEIRO, para concorrer ao cargo de Vereador nas Eleições de 2020.
9.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer do
Recurso Eleitoral interposto porGERALDO CARTÁRIO RIBEIRO, e, no mérito,
dar-lhe provimento, para reformar a sentença recorrida e deferir o
requerimento de registro de Candidatura do Recorrente para concorrer às
Eleições de 2020.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 18985916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309165844800000018379492
Número do documento: 20111309165844800000018379492

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600696-89.2020.6.16.0144 - Mandirituba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: GERALDO CARTARIO RIBEIRO -
Advogado do(a) RECORRENTE: MICHAEL RODRIGUES PINHEIRO - PR0094771 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020

Num. 18985916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309165844800000018379492
Número do documento: 20111309165844800000018379492